Tribunal: STF
Processo: ARE 1569334
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. REQUERIMENTO DE REALOCAÇÃO OU PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. ALEGAGÕES DE AMEAÇA E DE INVASÃO DO EMPREENDIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXCEDEM A RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.



    I. Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou extinto o processo com relação aos réus Município da Serra e Estado do Espírito Santo e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a CEF a “b.1) Formalizar junto à autora a rescisão do contrato objeto dos autos, referente ao imóvel apartamento 102, bloco 14, Condomínio Ourimar, Bairro Ourimar, situado na Rua Domineu Rodu Sant’ana, nº 180, Serra/ES, nos termos da Portaria nº 488/2017; b.2) Conceder à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, a opção pela desistência ou para ser beneficiado novamente com outra unidade habitacional, no Município de Serra ou em outra unidade da federação de escolha da autora, caso não haja unidade disponível neste Município, nos termos da fundamentação supra”. Ainda na sentença, o juízo a quo concedeu tutela provisória para “ determinar à CEF a promover a realocação da parte autora em outra unidade habitacional ou o custeio de aluguel de residência com características similares, devendo a medida ser cessada, no caso de a parte optar pela desistência do programa, quando ocorrer a efetiva devolução dos valores já pagos, ou ainda, caso opte por se manter no programa, quando for contemplada com outro imóvel, a ser oferecido pela CEF, no Município de Serra ou em outra unidade da Federação de escolha da autora, caso não haja unidade habitacional disponível neste Município”.



    II. Consoante restou consignado no julgamento do agravo de instrumento n. 5003913- 43.2019.4.02.0000, interposto pela parte Autora, ora Apelada, contra decisão que indeferira a antecipação de tutela por ela requerida, “Embora a Agravante alegue que vem sofrendo constantes ameaças de invasores que residem no local, o que a teria levado a deixar seu apartamento, não consta, no Boletim de Ocorrência juntado aos autos, que a autora teria sido ameaçada ou obrigada a sair de seu apartamento, ou até mesmo alvo de qualquer ato por parte dos invasores. Assim, no caso em tela, a demandante não comprovou que foi impedida de ocupar o imóvel, tampouco se houve invasão ou ameaça em desocupá-lo. Note-se, ademais, que a questão da segurança no local em que se situa o empreendimento imobiliário pode e deve encontrar solução através de medidas diversas, oriundas do Poder Público, cendo certo que a responsabilidade decorrente da gestão do PMCMV não deve ser estendida a ponto de impor à CEF a obrigação de zelar pela manutenção de fatores externos à efetiva implantação do empreendimento. Ademais, não há elementos suficientes nos autos para apurar que a ausência de segurança no local precede a efetiva implantação do empreendimento imobiliário, não havendo como imputar à CEF a responsabilidade por suposta ausência de estudo das condições sociais no local”.



    III. Não há como caracterizar a responsabilidade da CEF pelos eventos narrados. De fato, conforme o disposto na Lei 11.977/2009 e na Portaria nº 168/2013, compete a CEF, apenas, a responsabilidade " pela estrita observância das normas aplicáveis, ao alienar e ceder aos beneficiários do Programa os imóveis produzidos; adotando todas as medidas judiciais e extrajudiciais para a defesa dos direitos do FAR no âmbito das contratações que houver intermediado". Além disso, a matéria seria afeta à segurança pública, escapando, portanto, de sua atuação.



    IV. A questão de segurança pública, vinculada ao objeto da demanda, precisa ser resolvida pelas vias próprias, inclusive com a reintegração de posse das unidades eventualmente invadidas pelos traficantes de drogas. Neste ponto, cumpre salientar que não é possível beneficiar uma minoria somente porque formulou pedido de troca de unidade habitacional, enquanto os demais moradores permaneceriam com o problema da criminalidade que teria invadido o condomínio.



    V. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput; 6º; e 23, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Aluguel social. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.171.636/AC – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente